Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. SEDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INDEFERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. VIOLAÇÃO À GRADAÇÃO LEGAL. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. INUTILIDADE DA PENHORA. CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. INIDONEIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. Segundo dispõe o artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, as execuções fiscais não são suspensas em razão do deferimento da recuperação judicial, admitindo-se, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.
1.1. Constatada que a recuperação judicial já foi encerrada por sentença desafiada por recurso desprovido de efeito suspensivo, não há necessidade de submissão da penhora deferida na execução fiscal à análise do juízo universal.
2. De acordo com o artigo 11, § 1o, da Lei no 6.830/1980, excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.
2.1. É possível a penhora da sede do estabelecimento comercial da executada quando inexistentes outros bens para a satisfação da obrigação. Inteligência da Súmula 451 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, nos termos do artigo 9°, inciso III, da Lei no 6.830/1980, cumpre ao executado, em princípio, nomear bens à penhora, observada a ordem legal, cabendo a ele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, mostrando-se insuficiente a mera invocação genérica do artigo 620 do Código de processo Civil (Tema 578).
4. Nada obstante o artigo 836 do Código de Processo Civil estabeleça que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, tal circunstância deverá estar demonstrada concretamente nos autos, não podendo ser desconstituída a constrição judicial com base em meras alegações destituídas de suporte probatório idôneo.
4.1. Observado, no caso concreto, que a parte agravante, apesar de mencionar a existência de constrições pretéritas sobre o imóvel penhorado, não apresentou qualquer prova de que o produto da alienação do bem será insuficiente para o pagamento do débito exequendo, não há razão para que seja desconstituída a penhora.
5. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.